Tribunal: TJDFT
Processo: 0739070-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇAS INDEVIDAS EM FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. As cobranças desarrazoadas do banco, instituição com boa capacidade financeira, e a inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito geram dano extrapatrimonial passível de indenização. No caso, majorados de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00.
2. Deu-se provimento ao apelo do autor.